Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA AUTORIZAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A aplicação das medidas atípicas deverá observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores.
3. Situação em análise que não se enquadra em hipótese de ocultação de bens e tampouco se infere dos atos praticados pelos agravados nos autos da execução qualquer intenção de se esquivarem da obrigação. Os devedores somente não possuem bens, neste momento, para satisfazer o crédito do banco.
4. A suspensão da carteira nacional de habilitação das pessoas físicas devedoras, na situação apreciada, em nada contribuirá para a satisfação do crédito exequendo, revelando-se medida descabida e desproporcional.
5. Recurso desprovido.